Tribunal: TJBA
Processo: 0000296-47.2012.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000296-47.2012.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDINA ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MARCOS SOUZA LEITE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de dissolução de união estável, sem resolução de mérito, por suposto abandono da causa, nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC.

2. A apelante sustenta a inexistência dos requisitos legais para configuração do abandono, notadamente a ausência de intimação pessoal para suprir a omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em saber se houve observância ao art. 485, §1º, do CPC, que exige intimação pessoal prévia da parte autora antes da extinção do feito por abandono de causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 485, §1º, do CPC, estabelece que, nas hipóteses de abandono da causa, deve haver intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

5. No caso concreto, não restou demonstrado o cumprimento dessa exigência processual. A extinção do feito sem a intimação específica configura violação ao devido processo legal.

6. Precedentes do STJ corroboram a necessidade de observância rigorosa da intimação pessoal para caracterização do abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 0000296-47.2012.8.05.0079, em que figura como apelante,
EDINA ROCHA DA SILVA
, representada pela
DE
FENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DA BAHIA
, e como apelado,
J
OSE MARCOS SOUZA LEITE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.